Tribunal: STJ
Processo: 0003478-54.2005.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782645 - SP (2024/0406090-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ENGEFORM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO SEVERO MARQUES - SP101662
FERNANDO AUGUSTO MARTINS CANHADAS - SP183675
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
.
RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC; E SÚMULA 182 DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ART. 1.021,
DO
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
ART. 1.022
CPC/2015.
284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
art. 1.021,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
2. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica, circunstância
art. 1.022
CPC/2015
que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
16/10/2025
22/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51690382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 8f58c8f3-2bf2-4fe0-8356-48473ae261ef

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 8f58c8f3-2bf2-4fe0-8356-48473ae261ef

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782645 - SP (2024/0406090-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ENGEFORM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO SEVERO MARQUES - SP101662
FERNANDO AUGUSTO MARTINS CANHADAS - SP183675
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
.
RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1.021, § 1o, DO CPC; E SÚMULA 182 DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO
STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
2. A alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 deu-se de forma genérica,
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. contra a decisão que conheceu
do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial, pela aplicação
da Súmula 284 do STF no tocante à alegação genérica de violação ao art. 1.022 do
CPC; e pela aplicação das Súmula 283 e 284 do STF, em relação à alegação de
extinção do crédito tributário, em razão da ausência de impugnação à fundamentação
adotada no acórdão recorrido e da ausência de comando normativo dos dispositivos
invocados.
Documento eletrônico VDA50390162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:20
Código de Controle do Documento: 70c66881-6ab7-4d57-8ad4-93df73cbf5b9

Argumenta a parte agravante que "explicitou – de forma clara e inconteste –
em suas razões de recurso especial que a violação ao disposto no artigo 1.022, inciso I
do Código de Processo Civil (dispositivo de lei federal) decorreu da circunstância de o
v. acórdão recorrido não ter sanado o vício de obscuridade por ela apontado em sede
de embargos de declaração" (fl. 826), "na medida em que não esclareceu a razão por
que deixou de reconhecer a extinção dos Débitos, em função da homologação tácita
da declaração de compensação transmitida pela Agravante" (fl. 826).
Assevera que "r. decisão agravada aparentemente não analisou com
acuidade os argumentos invocados pela Agravante em seu recurso especial, os quais
demonstraram, de forma precisa e consistente, o equivocado entendimento
manifestado pelo E. Tribunal
e em que medida o v. acórdão recorrido contrariou
a quo
os dispositivos de leis federais mencionados em suas razões recursais" (fls. 827-828) e
que "demonstrou, para cada dispositivo legal tido por violado, a exata e efetiva violação
incorrida pelo v. acórdão recorrido, impugnando – e rechaçando – o seu entendimento
e evidenciando a necessidade de sua reforma (dele, o v. acórdão recorrido) por meio
do julgamento e provimento do recurso especial interposto nos autos" (fl. 828).
Aduz, ainda, que "o cerne da controvérsia objeto do recurso especial
interposto pela Agravante é discutir se o decurso do prazo de 5 anos sem análise de
determinada declaração de compensação tem – ou não – o condão de homologá-la
tacitamente e extinguir os débitos compensados, nos termos da legislação de regência"
(fl. 829) defendendo que, "na medida em que tal discussão foi perfeitamente delimitada
pela Agravante em suas razões de recurso especial, inclusive mediante a
demonstração dos equívocos do v. acórdão recorrido quanto ao não reconhecimento
da extinção dos Débitos, conclui-se pela impossibilidade de aplicação, por analogia, da
Súmula no 284 do C. Supremo Tribunal Federal ao caso vertente, tendo em vista a
inexistência de qualquer deficiência na fundamentação das razões recursais aduzidas
pela Agravante" (fl. 830).
Por fim, requer "seja conhecido e provido o presente recurso de agravo
interno, determinando-se o regular processamento e conhecimento do recurso especial
interposto pela Agravante, para que, dando-lhe provimento, seja reformado o v.
acórdão prolatado pelo E. Tribunal
, concedendo-se integralmente a segurança
a quo
pleiteada pela Agravante, nos termos da exordial" (fl. 831).
Documento eletrônico VDA50390162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:20
Código de Controle do Documento: 70c66881-6ab7-4d57-8ad4-93df73cbf5b9

Não foi apresentada impugnação (fl. 838).
É o relatório.
VOTO
De início, conforme dispõe o § 1o do
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica
do fundamento referente à aplicação da Súmula 283 do STF, em relação à alegação
de extinção do crédito tributário.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023

Quanto à Súmula 283 do STF, deveria a parte agravante ter demonstrado,
de modo claro e suficiente, nas razões deste agravo, a não aplicação do referido óbice,
indicando, para tanto, razões porventura lançadas na petição de recurso especial,
capazes de comprovar que teria realizado, naquela oportunidade, a impugnação da
fundamentação do acórdão recorrido. Entretanto, não o fez, apresentando razões
outras, deixando, assim, de demonstrar o efetivo afastamento, no caso concreto.
Documento eletrônico VDA50390162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:20
Código de Controle do Documento: 70c66881-6ab7-4d57-8ad4-93df73cbf5b9

Assim, em relação à alegação de extinção do crédito tributário, inviável o
conhecimento deste agravo interno.
No mais, o agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de
argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna
inalterado o entendimento nela firmado.
Consoante assentado na decisão agravada, "a alegação de afronta ao art.
1.022 do CPC, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do acórdão
recorrido no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o
conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação (Súmula 284
do STF)" (AgInt no AREsp 1.740.605/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
27/11/2023
5/12/2023
No caso, nas razões do recurso especial, a recorrente se limita a afirmar
genericamente que "o v. acórdão recorrido contrariou [...] (iii) o artigo 1.022, inciso I do
Código de Processo Civil (dispositivo de lei federal), pois deixou de esclarecer a
obscuridade suscitada pela Recorrente em sede de embargos de declaração" (fl. 746).
Ressalto, ainda, que sequer há formulação de pedido de anulação do acórdão
recorrido.
Com efeito, deixando a parte agravante de demonstrar, de forma clara, qual
seria o ponto omisso ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua importância
para o deslinde da controvérsia, é, de fato, o caso de aplicação do óbice da Súmula
284 do STF, por analogia.
Isso posto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA50390162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:20
Código de Controle do Documento: 70c66881-6ab7-4d57-8ad4-93df73cbf5b9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.782.645 / SP
Número Registro: 2024/0406090-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034785420054036100 200561000034781 34785420054036100
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENGEFORM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO SEVERO MARQUES - SP101662
FERNANDO AUGUSTO MARTINS CANHADAS - SP183675
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENGEFORM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO SEVERO MARQUES - SP101662
FERNANDO AUGUSTO MARTINS CANHADAS - SP183675
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51650822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:48
Código de Controle do Documento: bf101841-2af8-44ae-add8-7d311d6d85c0

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:48
Código de Controle do Documento: bf101841-2af8-44ae-add8-7d311d6d85c0